Tribunal: TJES
Processo: 5002399-49.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JAIME FERREIRA ABREU
Órgão julgador: JAIME FERREIRA ABREU
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Liquidação / Cumprimento / Execução
Data de julgamento: 2023-08-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002399-49.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ESCOLA SANTA ADAME LTDA - EPP
AGRAVADO: FABRICIO MAIA LORENZONI
RELATOR(A):JORGE DO NASCIMENTO VIANA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO.
PENHORA/BLOQUEIO ELETRÔNICA EM CONTA BANCÁRIA. QUANTIA INFERIOR A 40 (QUARENTA) SALÁRIOS MÍNIMOS
.
IMPOSSIBILIDADE.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

1
.
O Código de Processo civil de 2015 estabelece em seu art. 833, inc. X, que as quantias depositadas até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos são impenhoráveis, somente sendo admitido caso seja demonstrada a exceção disposta no seu § 2º, o que não ocorre no caso.

2. O c. STJ reverbera no sentido de que a impenhorabilidade dos valores até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos abarcam os depósitos em cadernetas de poupança, em conta-corrente, em fundos de investimento, ou os guardados em papel-moeda.

3. Considerando que os valores bloqueados são
bastante inferiores a
o limite de 40 (quarenta) salários mínimos, entendo que deve ser afastada a indisponibilidade decretada na origem.

4. Recurso conhecido e improvido. Agravo Interno prejudicado.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 031 - Gabinete Des. Convocado JAIME FERREIRA ABREU
Composição de julgamento: 031 - Gabinete Des. Convocado JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU - Relator / 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal / 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5002399-49.2022.8.08.0000

AGVTE(S): ESCOLA SANTA ADAME LTDA - EPP

AGVDA(S): FABRICIO MAIA LORENZONI

RELATOR: DESEMBARGADOR JORGE DO NASCIMENTO VIANA

VOTO

Conforme relatado,
trata-se recurso de
Agravo de Instrumento
interposto pela
ESCOLA SANTA ADAME LTDA - EPP
, inconformada com a decisão ID 2336869, através da qual o MM. Juiz, verificando que foi realizado bloqueio através do sistema Sisbajud em conta poupança com valor inferior a 40 (quarenta) salários mínimos, em descompasso à determinação de impenhorabilidade prevista no art. 833, inciso X, do CPC/2015, deferiu o pleito de desbloqueio dos valores.

Em suas razões recursais ID 2336861, a Agravante sustenta que apesar do Agravado possuir depósito em conta poupança, esta é utilizada como conta corrente, devendo ser afastada a impenhorabilidade prevista no art. 833, inciso X, do CPC/2015.

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, passo a analisar o mérito do recurso, adiantando, desde já, que o intento reformatório da Agravante não merece prevalecer.

Neste diapasão, com o intuito de melhor ilustrar o
thema decidendum
, é relevante a transcrição da decisão impugnada, a qual sintetiza perfeitamente o raciocínio empregado pelo julgador
a quo
, senão, vejamos:

Trata-se de Cumprimento de Sentença apresentado por ESCOLA SANTA ADAME LTDA em face de FABRICIO MAIA LORENZONI.

Após realizado o bloqueio das contas do executado através do Sisbajud às fls. 126, veio este requerer o desbloqueio da quantia, por se tratar de conta poupança com valor inferior a 40 salários mínimos.

Intimada, a executada se manifestou às fls. 137/138, impugnando as alegações do executado.

Às fls. 141, o exequente juntou novo documento aos autos, a fim de comprovar a natureza de poupança da conta bloqueada.

Decido.

Analisando o documento apresentado pela executada à fls. 141, verifico que a natureza de poupança da conta bloqueada foi confirmada pela própria instituição financeira.

O artigo 833 do Código de Processo Civil estabelece em seu inciso X ser impenhorável:

X – a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos;

Assim, tendo o executado demonstrado que o valor bloqueado não supera 40 (quarenta) salários mínimos e encontra-se depositado em conta poupança, defiro o pedido de fls. 128/130, e promovo o desbloqueio do valor de R$ 22.391,34 (vinte e dois mil, trezentos e noventa e um reais e trinta e quatro centavos) bloqueado às fls. 126.

Intimem-se, cabendo ao exequente impulsionar o feito no prazo de 15 dias, sob pena de arquivamento.

O Código de Processo Civil de 2015 estabelece em seu artigo 833, inciso X, que as quantias depositadas até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos são impenhoráveis, somente sendo admitido caso seja demonstrada a exceção disposta no parágrafo 2º do citado artigo, o que não ocorre no presente caso.

In verbis:

Art. 833. São impenhoráveis:

[...]

X - a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos;

[...]

§ 2o O disposto nos incisos IV e X do caput não se aplica à hipótese de penhora para pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem, bem como às importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais, devendo a constrição observar o disposto no art. 528, § 8o, e no art. 529, § 3o.

Sobre o tema, Humberto Theodoro Júnior
[1]
leciona que a quantia depositada até 40 (quarenta) salários mínimos será preservada visando assegurar a manutenção da família, somente sendo possível a penhora de valores que superem esse montante. Vejamos:

A quantia depositada em caderneta de poupança (inciso X):
o dispositivo preserva de penhora a quantia mantida em depósito de caderneta de poupança, atribuindo-lhe uma função de segurança alimentícia ou de previdência pessoal e familiar.
A impenhorabilidade, na espécie, porém, não é total, pois vai apenas até o limite de quarenta salários mínimos.
Sendo o saldo maior do que esse montante, a penhora pode alcançá-lo.
Sempre, porém, será mantida intocável pela execução os quarenta salários. A constrição executiva somente atingirá o que deles sobejar. Outrossim, não se reconhece a impenhorabilidade do saldo da caderneta de poupança quando se tratar de execução de prestação alimentícia, qualquer que seja sua origem (art. 833, § 2º).[não existe grifo no original]

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reverbera no sentido de que a impenhorabilidade dos valores até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos abarcam os depósitos em cadernetas de poupança, em conta-corrente, em fundos de investimento, ou os guardados em papel-moeda. Ilustrando:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE EXECUÇÃO. 1. PENHORA DE SALÁRIO. LIMITE DE IMPENHORABILIDADE DO VALOR CORRESPONDENTE A 40 (QUARENTA) SALÁRIOS MÍNIMOS. VIOLAÇÃO AO ART. 833 DO CPC/2015. NÃO OCORRÊNCIA. 2. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

1.
A jurisprudência desta Corte Superior entende que é impenhorável a quantia de até 40 (quarenta) salários mínimos poupada, seja ela mantida em papel-moeda, em conta-corrente, aplicada em caderneta de poupança propriamente dita ou em fundo de investimentos, e ressalvado eventual abuso, má-fé ou fraude, a ser verificado caso a caso, de acordo com as circunstâncias da situação concreta em julgamento.
Precedente.

2. Agravo interno improvido.

(AgInt no REsp n. 1.991.091/DF, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 20/6/2022, DJe de 23/6/2022.)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. NATUREZA DA VERBA CONSTRITA. LIMITE DE IMPENHORABILIDADE DE 40 (QUARENTA) SALÁRIOS MÍNIMOS. DECISÃO MANTIDA.

1. O STJ possui jurisprudência no sentido de que "
reveste-se de impenhorabilidade a quantia de até quarenta salários mínimos poupada, seja ela mantida em papel moeda, conta-corrente ou aplicada em caderneta de poupança propriamente dita, CDB, RDB ou em fundo de investimentos, desde que a única reserva monetária em nome do recorrente, e ressalvado eventual abuso, má-fé ou fraude, a ser verificado caso a caso, de acordo com as circunstâncias do caso concreto
(inciso X)" (REsp n. 1.230.060/PR, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 13/8/2014, DJe 29/8/2014).

2. Nos termos do entendimento jurisprudencial firmado por esta Corte, a abrangência da regra do art. 833, X, do CPC/2015 se estende a todos os numerários poupados pela parte executada, até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos, não importando se depositados em poupança, conta-corrente, fundos de investimento ou guardados em papel-moeda, autorizando as instâncias locais, caso identifiquem abuso do direito, a afastar a garantia da impenhorabilidade. Desta forma, estando a decisão recorrida em dissonância com o entendimento jurisprudencial firmado por esta Corte acerca da extensão da regra prevista no art. 833, X, do CPC/2015, deve ser mantida a decisão agravada, que deu provimento ao recurso especial para determinar a impenhorabilidade dos valores depositados na conta-corrente da parte recorrida, até o limite de quarenta salários mínimos.

3. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no REsp n. 1.915.851/MG, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 30/5/2022, DJe de 2/6/2022.)

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENHORA - ATIVOS FINANCEIROS. BLOQUEIO ON-LINE. IMPENHORABILIDADE. CONTA-POUPANÇA VINCULADA À CONTA-CORRENTE. IMPENHORABILIDADE. ART. 649, INCISO X, DO CPC/1973.

1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 1973 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ). 2.
São impenhoráveis os valores até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos depositados em conta-corrente.

3. Agravo interno não provido.

(AgInt nos EDcl no AREsp 949.813/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 22/03/2018, DJe 13/04/2018)

Neste diapasão, considerando que o valor bloqueado, de R$ 22.391,34 (vinte e dois mil, trezentos e noventa e um reais e trinta e quatro centavos), é
bastante inferior a
o limite de 40 (quarenta) salários mínimos, entendo que deve ser mantida a decisão do magistrado
a quo
.

Do exposto, por serem despiciendas maiores considerações, conheço deste recurso de agravo de instrumento e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo a decisão objurgada
.

Agravo interno prejudicado.

É como voto.

[1]

Theodoro Júnior
, Humberto. Curso de Direito Processual Civil – Teoria geral do direito processual civil, processo de conhecimento e procedimento comum – vol. III . 47. ed. rev., atual. e ampl. – Rio de Janeiro: Forense, 2016.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o E. Relator para NEGAR PROVIMENTO ao recurso. É como voto.
ACOMPANHO O RELATOR